Tribunal: STF
Processo: AP 2016
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JORGE JAQUES DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 105). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 109).
Em 15/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JORGE JAQUES DA SILVA (eDoc. 110). 
Em 27/10/2025, o juízo da  3ª Vara Criminal da Comarca de Canoas/RS apresentou relatório informando que o apenado não apresentou o relatório referente ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade do mês de setembro de 2025 (eDoc. 120). 
Em 7/11/2025, a defesa de JORGE JAQUES DA SILVA apresentou o relatório de prestação de serviço à comunidade, assim como, o comprovante de conclusão de cumprimento do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”.
E, ao final, requereu “o deferimento da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita”. (eDoc.127)
Juntou,ainda, documentos comprobatórios (eDoc.128).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 132):

“a) pela continuidade da execução penal, até que se verifique o cumprimento integral das penas impostas ao executado;
b) pela intimação de Jorge Jaques da Silva para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, nas condições que melhor o favoreçam;
c) pelo deferimento da gratuidade de justiça relativamente às despesas e custas processuais.”

É o relatório. DECIDO.

Como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, embora o sentenciado tenha concluído a participação no curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” e tenha dado início ao cumprimento da pena de prestação de serviços, há a necessidade de se comprovar o cumprimento integral das duzentas e vinte e cinco horas de prestação de serviços a que foi condenado.
Os relatórios mensais juntados pela Defesa comprovam a prestação de 98 (noventa e oito) horas de prestação de serviços, entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2025.
O Juízo ao qual foi delegada a fiscalização do cumprimento da pena noticiou que o apenado “comprovou apenas 32 horas, relativas ao mês de agosto de 2025, de um total de 225 horas fixadas” e que determinou a sua intimação para apresentação do relatórios correspondente aos meses subsequentes (eDoc. 134).
No que concerne à declaração de hipossuficiência do condenado, deve-se lhe conceder a gratuidade de justiça, todavia, tal circunstância não afasta a necessidade de cumprimento da pena pecuniária, como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (eDoc. 132):

No tocante à pena de multa, aplicada em decorrência da condenação pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não foram acostados aos autos os comprovantes de pagamento.
O pleito de isenção da pena pecuniária, ainda que fundado na hipossuficiência do réu, carece de previsão legal expressa. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, vem firmando o entendimento de que não é admissível a dispensa do pagamento da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. É nesse sentido, por exemplo, o seguinte acórdão:
(...)
Da mesma forma, o ordenamento jurídico não autoriza a dispensa da obrigação de reparar os danos por ato ilícito. A responsabilidade, nesse caso, recai de forma solidária sobre os bens dos responsáveis quando a ofensa tiver mais de um autor (art. 942 do Código Civil).
Há, contudo, previsão legal para o parcelamento da pena de multa. O art. 50 do Código Penal12 dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
Nesse sentido, ainda que demonstrada eventual incapacidade financeira do condenado, não há como afastar a exigência do cumprimento da pena de multa aplicada, uma vez que constitui sanção de natureza penal, aplicada nestes autos como consequência da prática do crime de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).
O requerimento de parcelamento, entretanto, deve ser formulado pela própria defesa, fundamentadamente.
Por outro lado, a hipossuficiência do acusado, evidenciada pela documentação apresentada, justifica o deferimento da gratuidade de justiça relativamente às custas e despesas processuais, conforme o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), aplicável ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal (CPP)

Destaca-se que,  por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO:

    a)  a continuidade da execução penal, até que se verifique o integral cumprimento das penas impostas ao sentenciado JORGE JAQUES DA SILVA;
    b) a intimação do apenado para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, nas condições que melhor o favoreçam.

OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Canoas/RS com cópia deste despacho, para conhecimento e acompanhamento do cumprimento das penas imposas a JORGE JAQUES DA SILVA.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente